Tribunal: TJSP
Processo: 1027225-42.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de produção – Problemas na coluna – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de produção – Problemas na coluna – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico e recurso oficial providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1027225-42.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado KLEBER CAVALCANTE
SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1027225-42.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.342
VOTO No: 35.342
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1027225-42.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARTA OLIVEIRA DE SÁ
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: KLEBER CAVALCANTE SILVA
ACIDENTÁRIA Montador de produção Problemas
na coluna
Nexo causal reconhecido
Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa

Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença Valores em atraso que
devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde a citação, de forma englobada
sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a
mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros Definição dos honorários advocatícios na fase
de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelo autárquico e recurso oficial providos em parte.
A r. sentença de fls. 131/135, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Kleber Cavalcante Silva, condenando
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da
alta médica (22/06/2017 fls. 94 e 120); mais abono anual; juros moratórios
contados da citação, para as parcelas àquela altura vencidas, e desde o
momento dos respectivos vencimentos, para as parcelas supervenientes, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97; atualização monetária pelo IPCA-E; e
honorários advocatícios de 15% sobre as prestações vencidas até a sentença.
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1027225-42.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.342
da decisão. Requer que o termo inicial do benefício corresponda à data da
juntada do laudo pericial. Subsidiariamente, postula a aplicação da TR como
índice de correção monetária, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e que
os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, conforme o
disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
resposta.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que não se concretizou o acordo
proposto pelo autor às fls. 153/154.
No mais, trata-se de ação acidentária em que postula o
autor a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de problemas na
coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido na
função de montador de produção.
A moléstia é objeto da CAT de fls. 13 (emitida pelo
sindicato), sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 04/05/2016 a 21/06/2017, em razão de “outros
transtornos de discos intervertebrais” (fls. 97/100).
Efetuada a avaliação médica (fls. 106/122), constatou a
perita ser o autor portador de “hérnia discal lombar com mielopatia e
radiculopatia” (fls. 120), atestando que a lesão acarreta incapacidade parcial e
permanente para o trabalho. Indicou como data de início da incapacidade o dia
22/06/2017 (fls. 120).
Apoiada em vistoria levada a efeito no local de trabalho (fls.
112/118), admitiu a expert o nexo causal, afirmando haver risco para a coluna,
em razão do “posicionamento estático e assimétrico do tronco em posição
encurvada para frente, com esforço das mãos e manuseio de objetos longe do
corpo” (fls. 119).
O laudo pericial está suficientemente fundamentado e não
foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o
desfecho da lide.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (22/06/2017
fls. 97), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1027225-42.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 35.342
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, ainda mais considerando a data
apontada pela perita como de início da incapacidade.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do
novo CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo
juízo de origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao apelo autárquico e ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital